Tribunal: TJMT
Processo: 1054081-72.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054081-72.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TANIA BENEDITA NUNES DE SOUZA SANTOS - CPF: 487.304.831-15 (APELANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), JONATHAN SOUZA DA CUNHA - CPF: 010.055.131-98 (APELANTE), JORNAL A GAZETA LTDA - CNPJ: 06.167.347/0001-00 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), TANIA BENEDITA NUNES DE SOUZA SANTOS - CPF: 487.304.831-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO -

PRAZO TRIENAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, §3º, V DO CPC – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – QUESTÃO ALEGADA APENAS EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O termo inicial da pretensão por reparação por danos morais é a data de veiculação da matéria tida como ofensiva.

Não se conhece da questão acerca da interrupção da prescrição, porquanto só foi agitada em sede de recurso de apelação, em flagrante inovação recursal, cuja conduta é vedada no ordenamento jurídico vigente, nos termos do artigo 1.014, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO 1054081-72.2020.8.11.0041

APELANTE:
JONATHAN SOUZA DA CUNHA

APELADA:

JORNAL A GAZETA LTDA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
JONATHAN SOUZA DA CUNHA,
contra sentença que na Ação de Indenização por Danos Morais em Decorrência de Matéria Jornalística movida em desfavor do
Jornal A Gazeta Ltda.
, reconheceu a prescrição da pretensão, com a extinção do processo por seu mérito.

Em síntese, aduz que tem 34 anos de idade, com desenvolvimento mental incompleto e não pode exprimir a sua vontade, o que evidencia a incapacidade relativa, nos termos do disposto no artigo 4º, III, do CC.

Anota que na data de 08-06-2017, por volta das 12h20 foi acusado por duas clientes, no estacionamento de uma empresa em que era funcionário, do crime de assédio. Contudo, foi constatado, justamente por seu desenvolvimento mental incompleto, que era incapaz de compreender a ilicitude e sentido ético-jurídico de tal conduta.

Assegura que a apelada, na data de 09-06-2017 publicou matéria jornalística, com foto do apelante, com informações negligentes de cunho difamatório e sensacionalista, porque apurado que não houve ilicitude a ser reconhecida, muito menos prática de crime.

Afirma que a veiculação da matéria trouxe prejuízos morais ao apelante e sua família, porque ficaram impedidos de locomover no bairro, frequentar lugares que tinham costume de ir, como restaurantes e igreja, na medida em que culpavam tanto o Autor como seus familiares pelo assédio.

Reclama que a matéria só foi retirada do ar após concessão de liminar.

Ressalta que o reconhecimento da prescrição desconsiderou que houve interrupção do prazo, em razão de ajuizamento de ação reparatória no juizado especial da capital, em cuja demanda houve a citação válida da apelada.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja afastada a prescrição e, apreciado pelo mérito o apelo, para julgar procedente a ação com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000 (vinte mil reais).

Nas contrarrazões, a apelada suscita preliminar de inovação recursal, na medida em que o fato ensejador da suposta interrupção da prescrição só foi arguido na presente apelação. No mérito, postula o desprovimento do recurso (id 118714479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença a fim de reconhecer que houve a interrupção do prazo prescricional para, assim, julgar o mérito do pedido e condenar a apelado
JORNAL A GAZETA LTDA
.
, ao pagamento de indenização por danos morais postulada pelo ora apelante
JONATHAN SOUZA DA CUNHA
.

No caso, como a presente ação de indenização por danos morais foi ajuizada pelo apelante Jonathan aos
16-11-2020
, contra matéria jornalística divulgada no site da apelada (Gazeta Digital) aos
09-06-2017
(id 118711022), a sentença acolheu a prejudicial de mérito suscitada pela requerida e reconheceu a prescrição em razão do disposto no artigo 206, §3º, V, do Código Civil.

No que tange a interrupção da prescrição, observa-se que só foi alegada em grau de recurso.

Com efeito, ao contestar a demanda, o apelado
Jornal A Gazeta Ltda., arguiu prejudicial de mérito prescrição
(id
118714459), no entanto, ao
impugnar a contestação
(id m. 118714466) o autor apelante ficou omisso, nada arguiu acerca da eventual interrupção oriunda de ajuizamento de outra ação no juizado especial cível.

Do exposto, como a suposta interrupção da prescrição só foi arguida em grau de recurso (id 118714474), é circunstância que evidencia a inovação recursal e, portanto, impede que o recurso seja apreciado.

Com efeito, a inovação recursal introduz matéria estranha ao processo, circunstância que, obviamente, resulta em supressão de instância, porquanto os fundamentos do recurso não foram trazidos na tese defensiva e, por via de consequência, sequer apreciados na r. sentença impugnada.

Ressalta-se, ademais, que não se visualiza nem mesmo justificativa do apelante para ter deixado de alegar a
interrupção da prescrição
, seja no ajuizamento da ação, ou por ocasião da impugnação à contestação.

Pondera-se, por fim, que o fato sobre o qual se assenta a suposta interrupção da prescrição (citação no processo que tramitou no juizado especial), existia desde a propositura da presente ação, o que impede o conhecimento da questão no presente recurso de apelação (artigo 1.014 do CPC).

Nesse sentido:

“Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Sentença de extinção com reconhecimento da prescrição. Ocorrência. Acidente de 26/09/2014 e ação ajuizada em 19/12/2017. Prazo trienal consumado. Inovação nos fundamentos da apelação. Vedação legal. Art. 1.014 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação. Assiste razão à apelada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais quanto à preliminar ofertada nas contrarrazões de inovação recursal.
Olvidou a recorrente que inovou os fundamentos da apelação, alegando, agora, interrupção do prazo prescricional pela notificação extrajudicial feita, aduzindo, inclusive, que houve indicação do sinistro à seguradora por parte da corré. É vedada a inovação de tema, em sede recursal, no nosso ordenamento jurídico
.
De toda forma, os fatos ocorreram em 26/09/2014 e a demanda restou ajuizada em 19/12/2017. Em se cuidando de "pretensão de reparação civil" a prescrição observa o prazo previsto no art. 206, § 3º., V, do CC, sendo, portanto, indisputável a fluência do prazo trienal. Nada obstante existência de causa suspensiva prevista na Lei 13.140/2015, o prazo legal escoou e prescrita está a pretensão de ressarcimento dos danos decorrentes do acidente de trânsito.
” (TJSP;

Apelação Cível 1126119-87.2017.8.26.0100; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2019; Data de Registro: 04/09/2019)

Como anotado, a divulgação da matéria ocorreu em 09-06-2017 e a demanda restou ajuizada em 16-11-2020. De modo que por se tratar de "pretensão de reparação civil" a prescrição observa o prazo previsto no art. 206, § 3º., V, do CC, o que evidencia a fluência do prazo trienal e circunstância que impede a apreciação do mérito do presente apelo.

A jurisprudência:

“PREVENÇÃO. Inexistência de prevenção da 1ª Câmara de Direito Privado. Partes diferentes. Preliminar afastada. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS REFLEXOS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. Ré que divulgou matéria jornalística noticiando que o filho do autor, policial militar, estava envolvido em evento criminoso denominado "Chacina de Osasco". PRESCRIÇÃO. Pretensão de reparação civil. Prazo trienal. Art. 206, §3º, V, do Código Civil. Termo inicial é a data de veiculação da matéria tida como ofensiva. Precedentes do STJ. Matéria veiculada em agosto/2015. Ação ajuizada em agosto/2020. Ocorrência de prescrição. Sentença reformada. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios fixados em 12% do valor atualizado da causa. Recurso provido.”
(TJSP;

Apelação Cível 1007451-31.2020.8.26.0011; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/09/2021; Data de Registro: 17/09/2021)

Por fim, cabe aumento dos honorários de sucumbência, por força do artigo 85, §11º do CPC, majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022